Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-02.2019.8.11.0017
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000206-02.2019.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JUVENAL SOARES DE SOUSA - CPF: 394.758.911-53 (RECORRENTE), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – LOCALIDADE DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TODA REGIÃO – FATO CONFESSADO – ROMPIMENTO DE CABO –RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - DEMORA NA RELIGAÇÃO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL - TESE DE CASO FORTUITO – INTERRUPÇÃO COMPROVADA E CONFESSADA – JUNTADA DE REPORTAGENS QUE NOTICIAM O APAGÃO NA LOCALIDADE – PRIVAÇÃO DO SERVIÇO POR DEZESSETE HORAS – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

A ocorrência de caso fortuito e força maior representa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, portanto, incumbe à parte Recorrente comprovar, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Havendo interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica que perdurou por quase 17 horas (16h53min.), fato confessado pela própria promovida, não há se acolher a tese de ocorrência de caso fortuito e força maior, sobretudo em razão do longo prazo de solução.

A interrupção constante com demora de mais de 17 horas para restabelecimento do serviço ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00) decorrente de falha na prestação do serviço em razão da interrupção no fornecimento do serviço essencial na localidade por quase 17 horas, conforme dispositivo que cito:

POSTO ISTO
, e por tudo mais que dos autos consta, opino pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial, para o fim de:

CONDENAR
a
Reclamada
a pagar ao
Reclamant
e a importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo “INPC” e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da sentença;

Com arrimo no que dispõe a primeira parte do inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, de modo que inexiste dano a ser indenizado, se tratando de situação de caso fortuito e que adotou todas as medidas adequadas mobilizando diversas equipes.

Alegou ausência de dano moral a ser indenizado e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o valor fixado.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, alega o promovente que nos dias 13 e 14 do mês de fevereiro de 2019, o reclamante foi surpreendido com uma interrupção/apagão de energia elétrica que se alastrou na região por quase 17 horas consecutivas, conforme faz prova os documentos anexos, período em que ficou privado do serviço essencial.

Comprova o promovente ser titular da unidade consumidora n 6/582384-4, na época dos fatos, que houve reclamação administrativa, junta reportagens de diversos sites notificando a interrupção em sua localidade.

Ademais, a própria promovida confessa a ocorrência da interrupção por dezessete horas, mas informa que esta se seu por força maior diante de um rompimento de um cabo e que solucionou o problema em prazo razoável.

É dever da concessionária desenvolver projetos de melhoria na região que, constantemente, é local de interrupções do serviço com longos períodos de privação do serviço, não podendo invocar força maior, estando acertada a sentença que lhe fixou responsabilidade pelo evento danoso.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210, da Resolução 414, da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

A ocorrência de caso fortuito e força maior representa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, portanto, incumbe à parte Recorrente comprovar, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Havendo interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica que perdurou por pelo menos dezessete horas, fato incontroverso nos autos, não há se acolher a tese de ocorrência de caso fortuito e força maior, sobretudo em razão do longo prazo de solução.

A interrupção dos serviços com demora para restabelecimento do serviço ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, destaco que não há reparo a ser feito, uma vez que fora fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020